Tribunal: TJSP
Processo: 1006623-44.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato bancário - Redução unilateral do limite de cartão de crédito – Manutenção do limite que é faculdade da instituição financeira, desde que cientificada previamente a consumidora – Restabelecimento do limite que se impõe - Danos morais não vislumbrados - R. sentença de improcedência - Decisão parcialmente reformada - Recurso

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato bancário - Redução unilateral do limite de cartão de crédito – Manutenção do limite que é faculdade da instituição financeira, desde que cientificada previamente a consumidora – Restabelecimento do limite que se impõe - Danos morais não vislumbrados - R. sentença de improcedência - Decisão parcialmente reformada - Recurso provido, em parte.*